Tribunal: TJES
Processo: 5002331-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002331-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AGATHA FALCAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de

AGATHA FALCÃO
, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Aponta, supostamente, como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, por entender que inexiste fundamento jurídico legal para seu recolhimento prisional.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva da paciente teria sido decretada por meio de decisão desprovida de fundamentos idôneos e concretos.

A parte impetrante pede, em síntese
, para que seja reconhecida a ilegalidade na atuação policial, argumentando para tanto a inviolabilidade domiciliar e o abuso de autoridade.

Pugna, também, a gratuidade da justiça e a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

Por fim, sustenta, que a paciente faz jus a prisão domiciliar, tendo em vista ser mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade.

Registro, por oportuno, que indeferi a liminar pleiteada.

A dita autoridade coatora prestou seus informes.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

É o relatório, em síntese.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de

AGATHA FALCÃO
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, por entender que inexiste fundamento jurídico legal para seu recolhimento prisional.

A parte impetrante pede, em síntese
, para que seja reconhecida a ilegalidade na atuação policial, argumentando para tanto a inviolabilidade domiciliar e o abuso de autoridade.

Pugna, também, a gratuidade da justiça e a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

Por fim, sustenta que a paciente faz
jus
à prisão domiciliar, tendo em vista ser mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade

Pois bem.

Vamos aos fatos.

A paciente foi presa em flagrante no dia 21/10/2021.

Narra a denúncia:

[...] que Policiais Militares receberam informações de que um casal estava comercializando entorpecentes em frente à Escola Técnica "CEDTEC", em um veículo fiat uno, cor azul. Durante a abordagem, os Militares encontraram na posse do acusado Warley 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$3.065,30 (três mil, sessenta e cinco reais e trinta centavos), já na residência do mesmo, foram encontrados 76 (setenta e seis) pinos de substância similar a cocaína, 01 (uma) porção empedrada da mesma substância do tamanho aproximado de uma barra de sabão, 02 (dois) pedaços de maconha e uma balança de precisão, além de materiais para embalo dos entorpecentes e aparelhos celulares.

Em relação à paciente, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser questionada pela guarnição, informou que era namorada do acusado Warley e que na residência de ambos havia mais entorpecentes.

Inicialmente, quanto à alegação de abuso de autoridade por parte dos Policiais Militares, denoto que a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do
habeas corpus
,

cujo manejo pressupões ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.

Lado outro, após análise dos autos, constata-se que a entrada dos policiais na residência da paciente ocorreu mediante fundada suspeita, ante a apuração da denúncia anônima e, ainda, em razão dos entorpecentes apreendidos no ato da abordagem policial, o que, por si só, afasta a alegada ilicitude da apreensão.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, embora os Policiais Militares não tivessem uma permissão formal para adentrar na moradia, é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria de que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de maneira que autoriza a prisão em flagrante enquanto perdurar a conduta, não exigindo, para tanto, a existência de mandado judicial, desde que haja plausibilidade para tanto.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para averiguação de "denúncia anônima" recebida acerca da chegada de um carregamento de drogas na residência, o corréu ALEX percebeu a presença da guarnição e corréu para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência e flagraram os corréus VILSON e ARIZON descarregando tabletes de pasta-base de cocaína de uma Kombi semidesmontada, tendo o paciente e o corréu OSVALDO sido detidos no interior do domicílio. Realizada as buscas pessoais, veiculares e as demais diligências, a atividade policial logrou em apreender 107 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 95,245Kg. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver o paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 569437 MT 2020/0076592-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Foi este também o entendimento adotado por esse Egrégio Tribunal Capixaba:

[...] O delito de tráfico de drogas é crime permanente, que sua consumação se protrai no tempo, de modo que não é preciso autorização judicial para adentrar na residência da pessoa, sendo, portanto, prescindível o mandado de busca e apreensão, bem como a autorização do morador, para que os policiais adentrem no imóvel. Como no caso sob estudo foram encontradas drogas no interior da residência, a busca e apreensão fora realizada de forma legal, não cabendo falar em nulidade da prova produzida [...]. (TJES; APCr 0000897-81.2019.8.08.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 21/10/2020; DJES 12/11/2020).

Nesta feita, a legalidade do ingresso dos policiais na residência da ora paciente torna-se legítima e, consequentemente, a apreensão das drogas, de maneira em que a tese de nulidade da produção das provas dos autos não merece prosperar.

Quanto ao argumento de ilegalidade da prisão preventiva, verifica-se que a paciente foi denunciada por ter supostamente praticado crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme previsão constante no art. 313, inciso I, do CPP, “
in verbis”:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, a decisão que determinou a manutenção da segregação cautelar encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, vejamos:

Imperioso destacar que, além das drogas encontradas na posse do réu Warley, quais sejam, 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$3.065,30 (três mil, sessenta e cinco reais e trinta centavos), os Militares ainda encontraram na residência do réu 76 (setenta e seis) pinos de substância similar a cocaína, 01 (uma) porção empedrada da mesma substância do tamanho aproximado de uma barra de sabão, 02 (dois) pedaços de maconha e uma balança de precisão, além de materiais para embalo dos entorpecentes e aparelhos celulares.

Cumpre registrar que ambos os acusados estavam juntos no momento da abordagem, dentro de um veículo, em frente a uma Escola.

Sendo assim, verifico que não restam alterados os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, vez que não foram trazidos aos autos fatos novos que justificassem a concessão da liberdade provisória, sendo que a manutenção da prisão se torna necessária para assegurar a ordem pública, que nesse caso é superior à liberdade individual dos acusados.

Tampouco se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, eis que o impetrante não juntou qualquer prova de que a paciente possui filhos menores de 12 anos, ou que demonstre qualquer outra hipótese prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Assim, inexiste manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente.

Ressalta-se que a decisão a qual decretou a segregação cautelar da ora Paciente já foi objeto de julgamento por essa Egrégia Câmara nos habeas corpus de nº 0028275- 28.2021.8.08.0000 e 0029064-27.2021.8.08.0000, sendo os pedidos os mesmos do presente remédio constitucional, adicionando, entretanto, o abuso de autoridade por parte dos Policiais Militares e a inviolabilidade domiciliar.

Mister notar que o processo sob análise se trata de responsabilização por crime grave, qual seja o de tráfico de entorpecentes, o qual demanda cuidadosa instrução para a busca da verdade dos fatos.

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar da ré.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifico de plano não caber interesse processual, na medida em que a ação de Habeas Corpus é gratuita a qualquer cidadão, nos moldes do artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial restou configurada, mediante fundada suspeita, ante a apuração da denúncia anônima e, ainda, em razão dos entorpecentes apreendidos no ato da abordagem policial dentro de um veículo, em frente a uma Escola. 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada, embasa-se no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.